Tribunal: TJSP
Processo: 1006300-73.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Apelação. Ação de resolução contratual e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelantes que pedem a anulação da sentença. Cerceamento de defesa caracterizado. Necessidade de produção das provas tempestivamente requeridas pelos Apelantes, sobretudo para exata compreensão da dinâmica pela qual teriam sido realizados os pagamentos controvertidos. Sentença anulada. RECURSO

Ementa:
Apelação. Ação de resolução contratual e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência. Apelantes que pedem a anulação da sentença. Cerceamento de defesa caracterizado. Necessidade de produção das provas tempestivamente requeridas pelos Apelantes, sobretudo para exata compreensão da dinâmica pela qual teriam sido realizados os pagamentos controvertidos. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281942
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006300-73.2017.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que são apelantes RBL
TURISMO E EVENTOS LTDA ME e RONE JONAS AIRES VIANA, é apelado
REGINALDO ESTEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
L. G. COSTA WAGNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006300-73.2017.8.26.0451 -Voto no 7548
2
Voto no 7548
Apelação no 1006300-73.2017.8.26.0451
Apelantes: RBL TURISMO E EVENTOS LTDA ME (BARCO HOTEL PAIAGUÁS) E RONE JONAS
AIRES VIANA
Apelado: REGINALDO ESTEVES
Apelação. Ação de resolução contratual e indenização por danos
morais. Sentença de parcial procedência. Apelantes que pedem a
anulação da sentença. Cerceamento de defesa caracterizado.
Necessidade de produção das provas tempestivamente requeridas
pelos Apelantes, sobretudo para exata compreensão da dinâmica
pela qual teriam sido realizados os pagamentos controvertidos.
Sentença anulada. RECURSO PROVIDO com determinação.
I - Relatório

Trata-se de recurso de apelação interposto pela RBL TURISMO E EVENTOS
LTDA ME (BARCO HOTEL PAIAGUÁS) e por RONE JONAS AIRES VIANA, em face
da sentença de fls. 633/636, da lavra do MM. Juízo da 5a. Vara Cível do Foro da Comarca
de Piracicaba, proferida nos autos da ação de resolução contratual e indenização por danos
morais ajuizada por REGINALDO ESTEVES.
A sentença julgou parcialmente procedente a ação, “condenando os réus
solidariamente: A) no ressarcimento de R$ 43.250,00, com correção monetária pelos
índices da Tabela do Tribunal de Justiça deste Estado desde cada desembolso e, a partir
da citação, exclusivamente a SELIC, a título de correção monetária e juros de mora; B)
em indenização por danos morais de R$ 15.000,00, aplicando-se, desde a citação, a
SELIC; C) por ser mínima a sucumbência do autor, condenando os réus, solidariamente,
no reembolso das despesas processuais corrigidas do desembolso em honorários
advocatícios de 15% (quinze por cento) do valor da condenação”.
Os Apelantes se insurgem contra a decisão mediante a apresentação da
apelação de fls. 639/651. O Apelado apresentou contrarrazões às fls. 654/659.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006300-73.2017.8.26.0451 -Voto no 7548
3
II Fundamentação
Adoto o relatório da sentença:
“Vistos.
REGINALDO ESTEVES move ação de resolução contratual e
indenização por danos morais contra RBL TURISMO E EVENTOS
LTDA ME (BARCO HOTEL PAIAGUÁS) E RONE JONAS AIRES
VIANA, alegando ter contratado com os réus prestação de serviços
de locação de barco, com hospedagem, alimentação etc., para 16
pessoas, tendo pago o preço avençado de R$ 49.600,00, mas os
réus adiaram o embarque em 12.10.2015, transferindo a viagem
para a segunda quinzena de março, mas também não honraram
esse prazo, deixando de prestar os serviços e não restituíram o
preço recebido, causando danos morais. Pede a resolução
contratual, com condenação dos réus à restituição do preço e em
indenização por danos morais. Deu à causa o valor de R$
109.600,00. Requereu e lhe foi deferida gratuidade da justiça.
Citados por edital, os réus não contestaram. O curador especial a
eles nomeado contestou, arguindo ilegitimidade ativa, ilegitimidade passiva de Rone, incompetência relativa,
impugnando a gratuidade e, no mérito, sustentando não ter
ocorrido a viagem por motivo de força maior, pois o barco estava
em reforma, não estando demonstrada a existência de danos
morais, nem materiais; que não há prova dos alegados
pagamentos; que os pedidos devem ser rejeitados.
O autor replicou, reafirmando sua posição.
É o relatório”.

A sentença, em apertada síntese, julgou parcialmente procedente a ação,
impondo aos réus, solidariamente, o ressarcimento dos valores apontados como pagos pelo
Apelado, no importe de R$ 43.250,00 (quarenta e três mil, duzentos e cinquenta reais),
condenando-os, ainda, no pagamento de danos morais quantificados em R$ 15.000,00
(quinze mil reais).
Respeitado entendimento diverso, tenho para mim que a decisão de primeiro
grau deve ser anulada, vez que o julgamento antecipado da lei configurou in casu
cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006300-73.2017.8.26.0451 -Voto no 7548
4
É argumento trazido pelos Apelantes, exposto desde a contestação (fls. 139) e
reiterado em apelo (fls. 645/646), que não houve o pagamento de todos os valores
apontados na inicial pelo Apelado, reconhecendo como recebido a quantia de R$ 22.880,00
(vinte e dois mi, oitocentos e oitenta reais) e não os R$ 43.250,00 (quarenta e três mil,
duzentos e cinquenta reais) a que restaram condenados.
Os Apelantes insistem que “em meados de 2015, o Apelado entrou em contato
com os Apelantes e solicitou a gentileza de que esta emitisse recibos, no valor de R$
20.000,00 (vinte mil reais) para que ele pudesse cobrar os colegas que não vinham
pagando o valor rateado entre eles. A ideia do Apelado foi de demonstrar para os colegas
que ele havia arcado, sozinho, com o pagamento da quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais) - somatória dos dois recibos - e fosse devidamente ressarcido”.
A justificar sua tese, os Apelantes argumentam que “não consta nos autos
qualquer operação que demonstre o pagamento da quantia de R$ 20.000,00, seja por meio
de transferência bancária ou depósito”, questionando ao Apelado “como se deu o
pagamento de tais valores?”.
Desde a contestação, os Apelantes afirmavam que “As testemunhas que serão
arroladas pelos Requeridos esclarecerão e comprovarão tais fatos” (fls. 140).
Dito em outras palavras, os Apelantes estão afirmando que o Apelado estaria
buscando ser ressarcido, em juízo, de valores que sabidamente não teria desembolsado e
que, de certa forma, teria induzido a erro o MM. Juízo a quo, alterando, propositadamente,
a verdade dos fatos.
Tal afirmação é grave e, se comprovada, caracteriza, em tese, litigância de má-
fé. Igualmente grave será se a afirmação não se revelar verdadeira, razão pela qual, há que
se deferir a produção das provas tempestivamente requeridas pelos Apelantes para que se
possa compreender, com detalhes, como se deram os pagamentos cuja restituição se busca
nessa ação.
Como já dito acima, os Apelantes tiveram a precaução de, já na contestação,
protestar pela produção de todos os meios de prova admitidos, atendendo, assim, ao quanto
disposto no arrigo 319, VI, do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006300-73.2017.8.26.0451 -Voto no 7548
5
Instados a especificarem as provas que pretenderiam produzir, através do
despacho de fls. 620, os Apelantes, tempestivamente, assim se manifestaram: “Para tanto,
têm interesse os Requeridos na produção de PROVAS ORAIS, consistentes no
DEPOIMENTO PESSOAL do Requerente e OITIVA DE TESTEMUNHAS, que serão
especificadas no momento processual oportuno” (fls. 622/623).
Ocorre que, ainda que com os tempestivos requerimentos para a produção das
provas mediante as quais teriam a oportunidade de comprovar suas alegações, houve o
julgamento antecipado da lide, frustrando, assim, o início da fase de instrução.
Não se desconhece a importância do julgamento antecipado da lide como
forma de se atender a razoável duração do processo e evitar a procrastinação desnecessária
do feito.
No caso em tela, porém, o julgamento antecipado da lide trouxe graves
prejuízos aos Apelantes que se viram impedidos de demonstrar a sua tese, sobretudo no
que tange a discussão sobre o quantum que efetivamente fora pago pelo Apelado, discussão
essa que interfere diretamente nos termos da sentença. É preciso que se apure quanto foi
pago para se definir a extensão do ressarcimento.
Mas não é só.
A fase probatória será importante, também, para se apurar se realmente o
Apelado fora correta e tempestivamente cientificado pelos Apelantes quanto aos problemas
apontados pela Marinha Brasileira quanto a embarcação, bem como se referidos problemas
configuram caso fortuito e/ou se enquadram na cláusula contratual mencionada pelos
recorrentes que, a invocam, na tentativa de se eximir da responsabilização por danos
morais.
Assim, é o caso de se anular a sentença, com a determinação do retorno dos
autos ao primeiro grau para a realização das provas requeridas.
Observe-se que, com a anulação da sentença, reaberta estará a discussão quanto
a concessão dos benefícios da gratuidade, que, nos termos do entendimento desta Câmara,
deve ser vista como medida excepcional, deferida, apenas e tão somente, para aqueles que,
de fato, demonstrarem hipossuficiência financeira, sob pena de banalização do instituto.
Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006300-73.2017.8.26.0451 -Voto no 7548
6
“Agravo de Instrumento. Obrigação de fazer. Justiça gratuita. Ausência de
documentos
comprobatórios
da
hipossuficiência
econômica
alegada.
Gratuidade que deve ser deferida somente àqueles que comprovam nos autos
que o pagamento das despesas e custas processuais irá comprometer a
subsistência do requerente, sob pena de banalização do instituto. Acerto da
decisão hostilizada. Observância do disposto no art. 8o do CPC. Decisão
mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP, 34a. Câmara de Direito Privado,
Agravo de instrumento no 2217443-82.2019.8.26.0000, rel. Des. L.G. Costa
Wagner, j. 31/03/20)”
Na linha acima exposta, não há como deixar de mencionar que causa
estranheza, ao menos em análise perfunctória própria deste momento, a concessão do
benefício da gratuidade para aquele que busca em juízo ressarcimento de despesas com
locação de embarcação denominada “Barco Hotel”, cuja finalidade é turismo, hotelaria e
pescaria.
Assim, para que se tenha a exata compreensão das condições financeiras do
Apelado, seguindo a orientação que vem sendo adotada por este relator em casos similares,
necessário se fará a apresentação em primeiro grau, com possibilidade de revisão desta
instância, das últimas três declarações de imposto de renda do Apelado, bem como dos
últimos três extratos de todas as suas contas correntes e as três últimas faturas de seus
cartões de crédito, sem prejuízo de outros documentos que possam atestar com precisão a
sua realidade financeira.
III - Conclusão
Diante do exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para ANULAR A SENTENÇA, para retorno dos autos ao primeiro grau, com
determinação para realização das provas requeridas pelos Apelantes e apresentação, por
parte do Apelado, da documentação acima mencionada para a regular apreciação da
impugnação à gratuidade.
L. G. Costa Wagner
Relator